Tribunal: TJSP
Processo: 1011501-53.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Cessão de quotas sociais. Ação indenizatória julgada improcedente, condenado o autor nos ônus sucumbenciais, arbitrados honorários de advogado por equidade. Apelação dos réus, visando à majoração da verba honorária. Não sendo irrisório ou inestimável o valor da causa, não incide a regra excepcional de fixação da honorária por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC), mas sim a regra geral do § 2o

Ementa:
Cessão de quotas sociais. Ação indenizatória julgada improcedente, condenado o autor nos ônus sucumbenciais, arbitrados honorários de advogado por equidade. Apelação dos réus, visando à majoração da verba honorária. Não sendo irrisório ou inestimável o valor da causa, não incide a regra excepcional de fixação da honorária por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC), mas sim a regra geral do § 2o antecedente. A "aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é excepcional no caso de fixação dos honorários sucumbenciais, sendo vedada seu emprego como meio de restrição à quantia sucumbencial" (MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO). Reforma da sentença na matéria recorrida, fixados os honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa atualizado. Descabimento de honorários recursais, que incidem apenas quando o recurso é desprovido. Apelação provida.